Tribunal: TJMMG
Processo: 2001548-90.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2001548-90.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/09/2025 Publicação: 06/10/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto, apenas para reduzir a pena imposta na condenação do ora embargante pela prática dos crimes proibidos nos arts. 303 do Código Penal Militar (CPM) e 14 da Lei n. 10.826, de 2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de contradição arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não se admitindo para o reexame ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. __________ Dispositivo relevante citado: Constituição Federal de 1988: arts. 5º, LIV e LV e 93, IX; CPPM, arts. 297, 439, “d”, 541 e 542; CPM: arts. 38, “a”, 42, I, 159, 303 e 324; Lei 10.826/2003: art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356 e HC 93820 MS; STJ: Súmulas 98 e 211; (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 3º Sgt PM Dayvid Veloso Pereira contra o acórdão publicado em 1º de agosto de 2025 (Evento 27), que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir as penas dos réus, concretizando-as em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 18 (dezoito) dias-multa. Inconformada, a defesa alegou, em suma, a existência de contradições e de omissões no acórdão embargado, que precisariam ser sanadas, transpondo-se, paralelamente, os óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Enfatizou a pretensão do embargante de obter, com o presente recurso, os efeitos infringentes ou de nulidade e, ainda, o prequestionamento de todas as questões federais e constitucionais tratadas, a fim de eventualmente levá-las à respeitosa apreciação das instâncias superiores, como amplamente admitido na jurisprudência pátria, sendo, inclusive, objeto das Súmulas 98 e 211 do STJ e da Súmula 356 do STF. Sobre o cerne da controvérsia, apontou as seguintes omissões a serem supridas e contradições a serem corrigidas, o que, no seu entendimento, implicará, por consequência lógica, a alteração da decisão embargada, dando azo à concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios que ora estão sendo opostos. Afirmou que este relator, no voto condutor, deixou de enfrentar pontos considerados demasiadamente importantes pela defesa, e que foram apresentados na peça recursal, razões pelas quais, entende a defesa, devem ser revistas, pois impedem a adequada prestação jurisdicional. Assim, disse que, no acórdão embargado, não se enfrentou: - a arguição pela defesa de coação irresistível, prevista no art. 38, alínea “a”, nem a excludente de ilicitude, pelo estado de necessidade, na modalidade (inexigibilidade de conduta diversa), prevista no art. 42, inciso I, ambos do CPM. - a arguição da defesa quanto à ausência de dolo (art. 159 do CPM); bem como a existência de circunstâncias que excluam a ilicitude do fato, em conformidade com o art. 439, alínea “d”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - a arguição da defesa quanto à não aplicação do art. 324 do CPM (inobservância de dever funcional); visto que a defesa entendeu que a conduta imputada ao embargante, se adequaria a violação ao art. 14 da Lei n. 10.826/03 (cessão ilegal de arma de fogo). - ponto relevante apresentado pela defesa sobre a “distinção entre excesso culposo e dolo eventual, central na linha defensiva, não sendo objeto de análise, tampouco houve exame técnico das circunstâncias subjetivas da ação do réu, ora embargante, o que em tese iria de encontro ao art. 297 do CPPM. - a tese apresentada pela defesa de violação ao princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório; quando o meritíssimo juiz a quo, fundamentou sua sentença condenatória em depoimento de testemunhas colhidos em fase inquisitorial e não confirmados em juízo. Indo assim de encontro ao previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, IX, ambos da CF/88. Disse ainda que a apelação apresentou precedentes do STJ e do STF sobre a necessária análise do dolo em casos de atuação policial, todavia o acórdão não examinou e/ou afastou nenhum dos julgados de forma expressa. Pontuou que a falta de manifestação expressa sobre as matérias arguidas viola o disposto no art. 541 e 542 do CPPM, em face das omissões/contradições do órgão julgador a respeito. Falou que, nesse passo, torna-se essencial, para que fique inquestionável a formação de requisito indispensável de admissibilidade – formação de "causa decidida” – o conhecimento e provimento dos embargos, com a turma julgadora emitindo juízo de valor expresso sobre as questões acima expostas. Requereu, em razão da possibilidade de os referidos embargos modificarem a r. sentença, que se conceda abertura de prazo para a parte adversa se manifestar acerca deles, garantindo-se o contraditório, resguardando esta colenda Corte de Justiça, quanto a eventual arguição de nulidade da r. decisão, quando esta for diversa da decisão embargada. Requereu, ainda, que se conheça dos presentes embargos de declaração e sejam eles providos, agregando-lhes efeitos modificativos, para que esta Colenda Câmara emita juízo explícito sobre os temas e dispositivos legais acima abordados, completando, assim, o presente julgamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. No âmbito desta Justiça especializada, os embargos declaratórios têm sua previsão no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO e sua finalidade consiste em suprir omissões, eliminar ambiguidades, aclarar obscuridades ou corrigir contradições eventualmente presentes nas decisões embargadas, na hipótese dos autos, o acórdão publicado no evento 27. Veja-se: Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. A primeira omissão apontada pela defesa no acórdão impugnado diz respeito ao não enfrentamento da questão suscitada nas razões de defesa, de coação irresistível, prevista no art. 38, alínea “a”, nem da excludente de ilicitude, pelo estado de necessidade, na modalidade (inexigibilidade de conduta diversa), prevista no art. 42, inciso I, ambos do CPM. A omissão não existe, e a tese de coação irresistível não se sustenta. A entrega da arma pertencente à carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ao credor do embargante, sem habilitação para sua posse e porte, como garantia de uma dívida contraída dias antes, que o embargante sabia, conscientemente, não ter as condições mínimas para resgatar, foi feita de forma voluntária e decidida pelo embargante, sem que o credor a tivesse exigido ou a indicado, até mesmo porque desconhecia sua existência. Invocar os preceitos dos arts. 38 e 42, inciso I, do CPM nesta hipótese significa duvidar da inteligência do julgador. O entendimento contrário é possível a qualquer homem de raciocínio médio. Tratando-se de policial militar com a graduação de 3º Sgt PM e mais de 10 (dez) anos de serviços prestados, experiente, portanto, e habilitado a se defender, não soa normal que tenha se sentido coagido com a simples exigência de uma substituição de garantia da dívida que contraiu, como ocorreu na hipótese. A segunda omissão indicada refere-se ao não enfrentamento da arguição defensiva quanto à ausência de dolo, prevista no art. 159 do CPM, bem como acerca da existência de circunstâncias que excluam a ilicitude do fato, em conformidade com o art. 439, alínea “d”, do CPPM. Neste ponto, tenho como manifesta a intenção do embargante de reabrir o debate sobre matéria devidamente enfrentada e decidida no julgamento da apelação criminal. Trago à colação os parágrafos a seguir, colhidos do acórdão impugnado, que desconstituem por completo a pretensão inócua da defesa: [...] A defesa ainda apontou como razão para reformar a decisão condenatória erros de fato e de direito, devido à ausência do dolo específico exigido como elementar do crime de peculato e, ainda, a coação moral resistível. Reputo improcedente a tese defensiva. O acusado, funcionário público em pleno exercício do cargo de policial militar, achava-se acautelado com a arma de fogo em razão de sua função e tinha plena ciência dos seus deveres legais, em especial quanto à guarda, ao uso e à destinação dessa arma, que, embora estivesse na sua posse, não lhe pertencia e, portanto, não poderia, sob nenhum pretexto, servir à finalidade que pretendeu. Quando escolheu utilizar-se dela para garantir uma dívida pessoal que contraiu com um terceiro, a toda evidência, desvirtuou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO consciente e voluntariamente, sua finalidade pública, desviando-a em proveito próprio e de terceira pessoa. [...] A terceira omissão levantada pela defesa nos embargos deve-se ao não enfrentamento da arguição quanto à não aplicação do art. 324 do CPM (inobservância de dever funcional), visto que a defesa entendeu que a conduta imputada ao embargante se adequaria à violação ao art. 14 da Lei n. 10.826/03 (cessão ilegal de arma de fogo). A tese foi refutada, com o firme entendimento desta Câmara revisora de ter o embargante, sem qualquer dúvida minimamente razoável, transcendido a esfera da responsabilidade administrativa e ofendido o bem juridicamente tutelado nos preceitos dos arts. 303 do CPM e 14 da Lei n. 10.826, de 2003. A definição da conduta delitiva praticada pelo embargante não está atrelada ao entendimento da defesa, mas, ao contrário, ao seu devido enquadramento no conceito da norma, à perfeita subsunção dos fatos cometidos aos preceitos penais imputados na acusação. O embargante estava acautelado com a arma de propriedade da PMMG, porque era armado fixo com ela, para o cumprimento de suas atribuições especialmente, mediante escalas de serviço. Não há qualquer dúvida quanto à consciência do embargante de que a arma não podia, sob qualquer pretexto, ser repassada a quem quer que seja. E não convence a versão hilariante de que o objeto não tenha sido cedido em caráter definitivo. É nítido, nos autos, que o embargante conhecia perfeita e integralmente sua impossibilidade e incapacidade de saldar a dívida contraída. Assim, sua intenção, por mais inusitada que tenha sido, foi a de se livrar da dívida com o uso da arma que não lhe pertencia, mas que desviou em proveito próprio. Outra omissão no acórdão alegada pela defesa, em razão da falta de análise da distinção entre excesso culposo e dolo eventual, ou mesmo da falta de exame técnico das circunstâncias subjetivas da ação do réu, o que, de acordo com o embargante, afrontaria, em tese, o preceito do art. 297 do CPPM, igualmente não pode ser acolhida. Nesse ponto, é de se reafirmar que o dolo do embargante nos delitos perpetrados não foi nem de longe eventual. O embargante teve a clara intenção de produzir o resultado alcançado. Desviou, de forma consciente, a arma da PMMG da qual tinha a cautela e a cedeu indevidamente a terceiro, para garantir dívida contraída e que sabia não ter capacidade para resgatar. Não se trata de dolo eventual nem de excesso culposo, mas, incontestavelmente, de dolo direto. Não procede, também, a omissão arguida por falta de enfrentamento à tese apresentada pela defesa de violação ao princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, por ter o meritíssimo juiz a quo, fundamentado sua sentença condenatória em depoimento de testemunhas colhidos em fase inquisitorial e não confirmados em juízo, indo, assim, de encontro ao previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, IX, ambos da CF/88. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Nesse ponto, a pretensão do embargante não ultrapassa o seu desejo de reinaugurar o debate sobre tema enfrentado convenientemente no acórdão e decidido com os votos unânimes dos componentes desta Câmara, não havendo qualquer omissão a ser suprida ou contradição a ser corrigida, portanto. Os precedentes do STF e do STJ apresentados pelo embargante, se não foram analisados no acórdão impugnado, foi por não guardarem pertinência com as matérias arguidas. A minuta do Habeas Corpus julgado no STJ, sem menção à sua identificação numérica, refere-se à impossibilidade de se condenar um acusado com base exclusivamente nos elementos de prova angariados na fase investigativa, sem confirmação em juízo, o que nem de longe representa a hipótese dos autos. A minuta do HC 93820 MS, julgado no STF, de igual modo, por não guardar qualquer pertinência com o caso julgado nestes autos, não enseja análise. A circunstância que envolveu o desvio da arma pertencente à carga da PMMG pelo embargante e sua cessão desacompanhada das respectivas munições ao seu credor, se mostrou irrelevante para a consumação dos delitos, não havendo omissão a ser suprida nem contradição a ser corrigida. A eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte, com vista dos autos, manifestou-se ciente, sem, contudo, opinar a respeito. Como visto, as alegações do embargante não encontram suporte nos elementos de prova angariados ao longo da persecução penal e que foram devidamente apreciados na decisão combatida, não havendo qualquer violação a qualquer dispositivo legal ou princípio constitucional. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta colenda Segunda Câmara, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra aceitável nem possível na via estreita dos embargos de declaração. Nessa esteira, colaciono o julgado a seguir, do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaque-se). Por todo o exposto, rejeito os presentes embargos aclaratórios e mantenho como foi publicado o acórdão do evento 27. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator